Tribunal: TJES
Processo: 0054235-08.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-22

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS E NULIDADE. REJEIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CP). A defesa recursal pleiteia a submissão do réu a novo julgamento, sob alegação de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos; a nulidade do julgamento em razão da apresentação de antecedentes criminais da vítima aos jurados; e, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar novo julgamento; (ii) estabelecer se houve nulidade processual em razão da apresentação de antecedentes criminais da vítima aos jurados; (iii) determinar se é cabível o redimensionamento da pena-base fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, incluindo a confissão do réu, os depoimentos de testemunhas e informantes, o laudo de exame cadavérico e o boletim de ocorrência, não sendo, portanto, manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP e da jurisprudência consolidada.

4. A apresentação de antecedentes criminais da vítima pela defesa, ainda que não conhecida da acusação, não gera nulidade do julgamento, especialmente porque não se evidenciou prejuízo à parte adversa nem violação à paridade de armas, tendo sido preservado o contraditório e a ampla defesa.

5. A majoração da pena-base para 25 anos e 6 meses não observou proporcionalidade, mesmo diante do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime), o que autoriza o redimensionamento da pena.

6. Consideradas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão qualificada (art. 65, I e III, "d", do CP), a pena definitiva foi fixada em 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra amparo em elementos probatórios consistentes, como confissão do réu, laudos periciais e testemunhos coerentes.

2. A alegação de nulidade por apresentação de antecedentes criminais da vítima não se sustenta sem demonstração de efetivo prejuízo à acusação.

3. A elevação da pena-base deve observar o número e a gravidade das circunstâncias judiciais negativas, sob pena de desproporcionalidade na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, I e III, "d", e 121, §2º, II; CPP, art. 593, III, "c" e "d".

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 713; STJ, HC 674.920/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 14.12.2021; STJ, HC 120.253, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJE 03.08.2015; TJES, ApCrim 0001791-31.2016.8.08.0006, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 01.09.2021; TJES, Apelação 0019191-84.2009.8.08.0012, Rel. Des. Carlos Henrique Rios do Amaral, j. 11.03.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0054235-08.2012.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHNATAN RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS E NULIDADE. REJEIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CP). A defesa recursal pleiteia a submissão do réu a novo julgamento, sob alegação de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos; a nulidade do julgamento em razão da apresentação de antecedentes criminais da vítima aos jurados; e, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar novo julgamento; (ii) estabelecer se houve nulidade processual em razão da apresentação de antecedentes criminais da vítima aos jurados; (iii) determinar se é cabível o redimensionamento da pena-base fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, incluindo a confissão do réu, os depoimentos de testemunhas e informantes, o laudo de exame cadavérico e o boletim de ocorrência, não sendo, portanto, manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP e da jurisprudência consolidada.

4. A apresentação de antecedentes criminais da vítima pela defesa, ainda que não conhecida da acusação, não gera nulidade do julgamento, especialmente porque não se evidenciou prejuízo à parte adversa nem violação à paridade de armas, tendo sido preservado o contraditório e a ampla defesa.

5. A majoração da pena-base para 25 anos e 6 meses não observou proporcionalidade, mesmo diante do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime), o que autoriza o redimensionamento da pena.

6. Consideradas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão qualificada (art. 65, I e III, "d", do CP), a pena definitiva foi fixada em 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra amparo em elementos probatórios consistentes, como confissão do réu, laudos periciais e testemunhos coerentes.

2. A alegação de nulidade por apresentação de antecedentes criminais da vítima não se sustenta sem demonstração de efetivo prejuízo à acusação.

3. A elevação da pena-base deve observar o número e a gravidade das circunstâncias judiciais negativas, sob pena de desproporcionalidade na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, I e III, "d", e 121, §2º, II; CPP, art. 593, III, "c" e "d".
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 713; STJ, HC 674.920/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 14.12.2021; STJ, HC 120.253, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJE 03.08.2015; TJES, ApCrim 0001791-31.2016.8.08.0006, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 01.09.2021; TJES, Apelação 0019191-84.2009.8.08.0012, Rel. Des. Carlos Henrique Rios do Amaral, j. 11.03.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JHONATAN RIBEIRO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o incurso nos artigos 121, §2º, II do Código Penal, à pena de 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, a defesa objetiva que o recorrente seja submetido novamente ao Conselho de Sentença, em razão de a decisão proferida ser manifestamente contrária às provas dos autos. Aponta, ainda, a nulidade do feito, “tendo em vista que os documentos/informações apresentados [pela defesa] aos jurados trouxe prejuízo à acusação, tratando-se de antecedentes criminais da vítima, fatos desconhecidos pela acusação, bem como que anteriormente foram discutidos em contexto diverso a referida informação.” Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base.

A acusação apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Sócrates de Souza).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JHONATAN RIBEIRO DA SILVA
, vulgo “Dioninho” em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o incurso nos artigos 121, §2º, II do Código Penal, à pena de 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, a defesa objetiva que o recorrente seja submetido novamente ao Conselho de Sentença, em razão de a decisão proferida ser manifestamente contrária às provas dos autos. Aponta, ainda, a nulidade do feito, “tendo em vista que os documentos/informações apresentados aos jurados [pela defesa] trouxe prejuízo à acusação, tratando-se de antecedentes criminais da vítima, fatos desconhecidos pela acusação, bem como que anteriormente foram discutidos em contexto diverso a referida informação.” Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base.

A acusação apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Sócrates de Souza).

Pois bem.

Registro, inicialmente, que, o recurso de apelação sob análise funda-se na hipótese do artigo 593, III, “c” e “d” do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

A título de contextualização, consta da peça acusatória que, “em 10/08/2012, aproximadamente, às 21h30min, na Rua Santa Luzia, Baixo Quartel, Bebedouro, neste município, o denunciado, com dolo de matar, animus necandi, desferiu três golpes de arma branca (faca) contra a vítima Danilo de Jesus, causando-lhe as lesões descritas às fls. 38, que foram a causa suficiente de sua morte.”

Narra, também, a denúncia que “na data dos fatos vítima e acusado estavam em um bar, ocasião em que começaram a discutir. Neste momento o denunciado desferiu três golpes de arma branca (faca) contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e faleceu.”

Consigna, ainda, que “o crime foi praticado por motivo fútil, eis que em virtude de uma simples briga de bar.”

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso nos artigos 121, §2º, II do Código Penal.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso interposto.

Em razões recursais, a defesa objetiva, inicialmente, que o recorrente seja submetido novamente ao Conselho de Sentença, em razão da decisão proferida ser manifestamente contrária às provas dos autos.

Sem razão.

Ao compulsar todo o caderno processual eletrônico, verifico que a decisão dos jurados está em harmonia com as provas obtidas perante a instrução processual, inexistindo, portanto, a aventada nulidade.

Importante ressaltar que, conforme preconiza o Colendo Tribunal de Justiça, a “decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.” HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021.

Fixada essa premissa, verifico que a materialidade e a autoria delitivas do crime imputado ao recorrente são indenes de dúvidas, notadamente pelo Boletim Unificado, pelo Laudo de Exame Cadavérico, pelos depoimentos testemunhais prestados em juízo, e demais provas acostadas nos autos.

Em interrogatório judicial, o recorrente confessou que, no dia dos fatos, desferiu facadas na vítima, que estava embriagada, alegando ter agido assim porque ela afirmou, primeiro, que iria matá-lo, consoante se depreende do excerto abaixo:

(...) Que no dia estava trabalhando na roça e chamou os colegas para fazer um churrasco; (...) que forma buscar cerveja e chegando lá o Danilo estava bastante embriagado; Que esse rapaz veio para cima de mim; Que falou que ia me matar e estava muito embriagado; Que ele puxou a faca e eu não tinha bebido; Que tomei a faca dele e acabei furando ele; Que saiu correndo desnorteado (...).

Os informantes Carlos Darós, Álef Daros e Alex Sandro confirmaram, em juízo, que o recorrente e a vítima tiveram um desentendimento dentro do estabelecimento (bar).

Por sua vez, a testemunha Luciana Domingos de Souza, ex-namorada da vítima, ao ser ouvida, em juízo (fls. 104/105), afirmou “que só ficou sabendo, por intermédio de terceiros, que foi o acusado quem esfaqueou a vítima”.

Na esfera policial, a aludida testemunha narrou, com detalhes, o acontecimento dos fatos, destacando que:

QUE no momento em que a vítima estava indo embora chegou um rapaz de moto que a declarante não se lembra a cor nem a marca, neste momento chegou mais dois rapazes que foi em cima da vítima jogando ele contra um muro; QUE em determinado momento a vítima saiu correndo em direção a declarante e disse que estava esfaqueado e disse para ela corre e não olhar para trás.

Logo, diferentemente do que pontua a defesa, a condenação do recorrente encontra amparo nas provas produzidas, sendo descabida a tese de submissão a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Do mesmo modo, sem maiores delongas, não verifico a nulidade apontada pela defesa, em razão da apresentação, por ela, de informações “novas” aos jurados relativas a antecedentes criminais da vítima, na Sessão do Júri.

Isso porque a conclusão do julgamento está em conformidade com a tese acusatória, não ensejando qualquer prejuízo para a acusação, revelando, inclusive, que a defesa exerceu o seu direito ao contraditório em grau máximo.

Por derradeiro, subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base.

O magistrado de origem, na primeira fase do processo dosimétrico, fixou a pena base em 25 anos e 6 meses de reclusão, ao reconhecer como vetores negativos a culpabilidade e as circunstâncias do crime, conforme se extrai do excerto da sentença objurgada abaixo colacionado:

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa, tendo o acusado, já de posse da faca, aguardado a vítima sair do bar para iniciar os golpes (na iminência de configuração da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima), sendo que, após o golpe inicial, o acusado ainda perseguiu a vítima (fl. 10), não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura.

Nesse sentido, vale colacionar os seguintes julgados a respeito do tema:

“[...] 1. A prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada, com a ponderação negativa da culpabilidade. Considerando que o réu se deslocou de outro município até o local do crime, indo ao encontro da vítima já com a arma de fogo à disposição, demonstrando que já tinha a intenção de praticar a infração penal. [...] 5. Recurso conhecido. Negado provimento”. (TJES; APCr 0001791-31.2016.8.08.0006; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021) – grifei

“[...] No caso, entendo que a culpabilidade dos apelantes extrapolou aquela inerente ao tipo, na medida em que a sentença condenatória registrou que o crime foi praticado mediante intensa premeditação. [...]” (TJES, Classe: Apelação, 6189000034, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/04/2018, Data da Publicação no Diário: 02/05/2018) – grifei

“[...] Mostra-se válido o aumento da pena-base, tendo em vista a culpabilidade do réu, considerada elevada, pois o crime foi premeditado, cuidadosamente planejado, além de ter sido praticado de forma brutal e covarde, demonstrando especial reprovabilidade, justificativa válida para o desvalor. [...]” (STJ; HC 120.253; Proc. 2008/0248075-1; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 03/08/2015) – grifei

“[...] Restaram bem delimitadas as motivações atribuídas à culpabilidade, uma vez que crime premeditado; [...]” (TJES; APL 0019191-84.2009.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Henrique Rios do Amaral; Julg. 11/03/2015; DJES 20/03/2015) – grifei

Em relação aos seus antecedentes, não há comprovação de serem maculados. Não há nos autos elementos para aferir conduta social e a personalidade do acusado. O motivo do crime, embora reprovável, já configura a qualificadora do motivo fútil. As circunstâncias do crime são totalmente desfavoráveis, haja vista o alto nível de frieza em sua execução, tendo o acusado atingido a vítima com 03 (três) golpes de faca, um deles, a propósito, na região do corpo próxima ao coração, em uma linha tênue para a incidência da qualificadora do meio cruel. As consequências do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Verifico a fundamentação idônea para exasperar a pena-base, em razão da elevada reprovabilidade da conduta, pois, assim como consignado pelo magistrado de origem, o recorrente “já de posse da faca, [aguardou] a vítima sair do bar para iniciar os golpes (na iminência de configuração da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima), sendo que, após o golpe inicial, o acusado ainda perseguiu a vítima, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura.”

Além disso, importante consignar que a vítima, segundo relato de todas as pessoas ouvidas em juízo, seja na condição de testemunha ou de informante, estava demasiadamente embriagada, apresentando menor resistência.

Na mesma vertente, é possível verificar que as circunstâncias em que o crime foi praticado autoriza o incremento na primeira fase da dosimetria, não só considerando os golpes de faca próximos ao coração da vítima, como bem destacado pelo magistrado de origem, mas também pelo fato de ter sido praticado bem próximo de uma estabelecimento comercial (bar), frequentado por diversas pessoas.

Contudo, a despeito de tal conclusão, tenho que reconhecer que o incremento realizado pelo magistrado de piso não se justifica, pois, diante de duas circunstâncias judiciais negativas, não há fundamentação idônea para adotar o aumento de 13 anos e 6 meses.

Assim, fixo a pena-base em 16 anos de reclusão.

Reconhecidas as atenuantes do art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal (menoridade relativa e confissão qualificada, e à míngua de qualquer circunstância agravante ou causas de diminuição ou aumento de pena, arbitro a pena definitiva do recorrente em 12 anos de reclusão, no regime inicial fechado, considerando a impossibilidade de fixação abaixo do mínimo legal, em consonância com a Súmula do STJ 231.

Deixo de proceder a detração penal, tendo em vista que a prisão do recorrente foi determinada tão somente na sentença condenatória, prolatada em 06.05.2025.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena-base, fixando a pena definitiva do recorrente em 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.